Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARTIGO 348, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. CAUSA MADURA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. Na hipótese de revelia, o juiz está habilitado a julgar antecipadamente o mérito exatamente porque se presumem verdadeiros e, por conseguinte, independem de prova aqueles fatos alegados na petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 344 e 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Se, eventualmente, o juiz entende que a revelia não autoriza a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, deve justificar essa conclusão e facultar ao autor a especificação e produção de provas, a teor do que dispõem os artigos 345 e 348, do Código de Processo Civil. Há cerceamento de defesa na hipótese de improcedência do pedido – por falta de provas quanto à propriedade dos equipamentos acoplados ao caminhão apreendido e quanto à ausência de notificação do requerido acerca da cessão de direitos parcial, que, no entender do Juízo, seria necessária para conferir legitimidade ao autor para postular indenização –, no contexto do julgamento antecipado do mérito. A sentença, assim, deve ser cassada e o feito retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento. Precedentes. É inaplicável a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a necessidade de apreciação da matéria de cunho fático, com eventual dilação probatória, não se tratando apenas de controvérsia de direito.